Tribunal: TJDFT
Processo: 0000035-13.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000035-13.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme ofício expedido pela COORPRE, constante no ID 78182988, verificou-se o adimplemento integral do requisitório expedido em favor de WAGNER FRAGA FILGUEIRA. A parte exequente declarou ciência acerca da quitação do crédito, consoante ID 78561381. Por sua vez, o Distrito Federal, manifestou-se ao ID 79056923, e requereu a extinção do feito, em razão da comunicação da quitação. Ante o pagamento e as informações prestadas pela COORPRE, declaro extinta a presente execução em face de WAGNER FRAGA FILGUEIRA. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de VANTUIR JOSE TAVARES - PCT ID: 43127733; VICENTE DE PAULO SOUSA - PCT ID: 43127677; VILMA RIBEIRO DOS SANTOS - PCT ID: 43127717; WELLINGTON MENDES LOBATO - PCT ID: 43127709; WILTON ALVES ALMEIDA - PCT ID: 43127196; ZENILDE OLIVEIRA SILVA - PCT ID: 43127591. Brasília, 3 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR